Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-85.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (EMBARGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (EMBARGANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (EMBARGANTE), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (EMBARGANTE), GRUPO AGORA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.265.103/0001-32 (EMBARGANTE), RICARDO AZEVEDO ARAÚJO (EMBARGADO), MAÍRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAÚJO (EMBARGADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAÚJO (EMBARGADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (EMBARGANTE), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (EMBARGANTE), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.086.281-99 (ADVOGADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (EMBARGANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (EMBARGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação anulatória. Negócio jurídico. Outorga uxória. Simulação. Prequestionamento. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Grupo Agora Participações LTDA contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ele e por corréu, mantendo a sentença que declarou a nulidade da 6ª alteração contratual da Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., em razão de simulação e ausência de outorga uxória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 978 do CC, que afastaria a exigência de outorga uxória na alienação de bens empresariais; (
ii
) saber se o acórdão deixou de analisar a simulação e a boa-fé do adquirente; e (
iii
) saber se houve omissão sobre a extensão subjetiva de bloqueio judicial, nos termos do art. 506 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou, ainda que sem menção expressa ao art. 978 do CC, os fundamentos sobre a necessidade de outorga conjugal à luz do art. 1.647, I, do CC, com base na caracterização das quotas como bens comuns.

4. A simulação foi devidamente reconhecida com base em conluio e intermediação fraudulenta, o que afastou a boa-fé alegada e motivou a nulidade do negócio jurídico com suporte no art. 167 do CC.

5. A questão da extensão subjetiva do bloqueio judicial constitui inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões de apelação, sendo vedado aos embargos declaratórios veicular matérias não previamente devolvidas ao juízo.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais, desde que a fundamentação do julgado aborde os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. É incabível alegação de omissão sobre ponto não devolvido ao conhecimento do órgão julgador em sede recursal. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 978, 1.647, I, 167, 422; CPC,
arts
. 489, §1º, 506, 1.022 e 1.025; CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006736-37.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 1018751-64.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
Grupo Agora Participações
LTDA
contra o acórdão de I
D
. 329735888, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e por Marcelo Catalano Corrêa, mantendo a sentença que declarou a nulidade da 6ª alteração contratual da empresa Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto:
(i)
à aplicabilidade do art. 978 do Código Civil, que dispensaria a outorga uxória para alienação de bens empresariais;
(
ii
)
à demonstração da simulação e à análise da boa-fé do adquirente (art. 167 e 422 do CC); e
(
iii
)
à extensão subjetiva do bloqueio judicial e ao art. 506 do CPC.

Requer a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação anulatória ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

Regularmente intimad
a
,
a
embargad
a Valquíria de Carvalho Azevedo
apresent
ou
contrarrazões
, oportunidade na qual requereu o não acolhimento dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos, porquanto opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do acórdão embargado (art. 1.023 c/c art. 219 do CPC).

Contudo,
não merecem acolhimento.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Passo à análise de cada alegação:

I – Da alegada omissão quanto ao art. 978 do código civil

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 978 do Código Civil, segundo o qual o empresário casado pode alienar bens integrantes do patrimônio da empresa sem necessidade de outorga conjugal.

Não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma exauriente a
tese principal
deduzida pelo apelante quanto à desnecessidade de outorga uxória. Embora não tenha feito menção expressa ao art. 978 do CC, o julgado enfrentou os
fundamentos jurídicos
que sustentam a decisão, especialmente no que concerne à natureza do bem alienado e à incidência do art. 1.647, inciso I, do Código Civil.

Convém ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar sua conclusão. É o que determina o art. 489, §1º, do CPC, que exige apenas que a decisão não se limite a indicar ou reproduzir ato normativo sem explicar sua relação com a causa.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
é pacífica
no sentido de que
:

“[...] O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, garante ao julgador a liberdade de valorar as provas e fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a fundamentação seja clara, coesa, suficiente e juridicamente adequada para sustentar a conclusão adotada. [...]”
(N.U 1006736-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

No caso em apreço, o acórdão embargado concluiu pela necessidade de outorga uxória com base na caracterização das quotas como bem comum do casal, sujeitas à meação, bem como pela configuração de simulação no negócio jurídico – fundamentos que, por si sós, são suficientes para afastar a aplicação do art. 978 do CC, cuja incidência pressupõe a regularidade do ato e a titularidade exclusiva do empresário sobre os bens alienados.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

II –
Da alegada omissão quanto à simulação e boa-fé do adquirente

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à demonstração da simulação (art. 167 do CC) e à análise de sua alegada boa-fé na aquisição das quotas.

Novamente, não procede a alegação.

O acórdão embargado
manteve expressamente
o reconhecimento da simulação,
acolhendo as provas produzidas nos autos
que demonstraram a existência de conluio entre o falecido João Bosco de Aquino Araújo e o corréu Marcelo Catalano Corrêa para ocultar patrimônio e fraudar a meação da embargada Valquíria de Carvalho Azevedo.

A fundamentação do acórdão quanto à simulação foi clara e suficiente, amparando-se nos seguintes elementos:

“
[...]
a negociação está eivada de indícios de simulação, com a utilização de terceiros, como o Sr. MARCELO CATALANO CORRÊA, com o intuito de dissimular a propriedade e o domínio acerca das cotas sociais da empresa.

Constou, ainda, que o Sr. Marcelo Catalano Corrêa firmou contrato de cessão de cotas com o falecido, sem qualquer registro formal, com o objetivo de ocultação real da titularidade e dos efeitos da operação, notadamente quanto à partilha.

E, ainda, dispôs que “(...) Mesmo diante da mencionada constrição judicial, o falecido JOÃO BOSCO, mediante alteração contratual registrada apenas em 2019, promoveu, de maneira indireta, a alienação da totalidade das quotas à empresa GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES – EIRELI, operação
esta
intermediada pelo requerido MARCELO CATALANO CORRÊA, que, à época, não mais detinha legítima titularidade, em razão da cessão de quotas anteriormente formalizada, ainda que não registrada”.

Assim, não há como desqualificar a sentença, que considerou a simulação do negócio jurídico em questão, à luz do artigo 167 do Código Civil. [...]”

Quanto à boa-fé do adquirente, cumpre destacar que a alegação do embargante foi apreciada à luz do conjunto probatório, tendo o acórdão concluído que não restou demonstrada a ignorância do Grupo Agora acerca das irregularidades que maculavam a titularidade das quotas adquiridas. A constrição judicial existente e a notoriedade do litígio familiar envolvendo a empresa afastam a presunção de boa-fé.

O que pretende o embargante, em verdade, é a reavaliação das provas e a modificação do entendimento firmado, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

III –
Da alegada omissão quanto ao art. 506 do
cpc
(extensão subjetiva do bloqueio judicial)

Por fim, o embargante alega omissão do acórdão quanto à extensão subjetiva do bloqueio judicial determinado em 2008, sustentando que a constrição era dirigida exclusivamente ao patrimônio de João Bosco de Aquino Araújo, não podendo atingir as quotas de Marcelo Catalano Corrêa (59,85% do capital social), tampouco o ora embargante, que seria terceiro estranho àquela lide.

Ocorre que tal alegação constitui
verdadeira inovação recursal
.

Com efeito, compulsando as razões do recurso de apelação interposto pelo ora embargante (I
D
. 300816136), verifica-se que
não foi deduzida qualquer tese relativa aos limites subjetivos da coisa julgada ou à extensão do bloqueio judicial com base no art. 506 do CPC
. As razões recursais limitaram-se a arguir: (a) a nulidade por ausência de julgamento simultâneo; (b) a validade do negócio jurídico; (c) a inaplicabilidade da outorga uxória (art. 978 do CC); (d) a decadência (art. 1.649 do CC); e (e) a autonomia patrimonial da empresa.

Assim, não havendo sido suscitada a matéria nas razões de apelação, não há que se falar em omissão do acórdão quanto a ponto não devolvido à apreciação desta Câmara.

Os embargos de declaração não se prestam a suprir deficiência argumentativa do próprio recorrente, tampouco a veicular matéria não submetida previamente ao crivo do órgão julgador. Conforme pacífico entendimento
deste Tribunal de Justiça:
“[...] 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de fundamentos não suscitados oportunamente. [...]”
(N.U 1018751-64.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Portanto, a alegação de omissão quanto ao art. 506 do CPC não merece acolhimento, por se tratar de inovação recursal.

Subsidiariamente, o embargante requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados (
arts
. 978, 1.647, I, 167 e 422 do CC;
arts
. 55, §3º, 489, 506 e 1.022 do CPC;
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF).

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, para todos os fins de direito, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados pelo embargante, nos termos do referido dispositivo legal (
prequestionamento ficto
).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não se verificarem as omissões apontadas, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026